Tribunal: TJDFT
Processo: 0704777-50.2021.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704777-50.2021.8.07.0011 RECORRENTE: ALMA PATRICIA FRAGA MUHAMMAD RECORRIDO: MARCELA JULIANA FREGONESI, ISABEL CRISTINA PEREIRA DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. SERVIÇOS PRESTADOS. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para “condenar a Ré ao pagamento de honorários advocatícios pelos serviços prestados pelas autoras no percentual de 5% sobre o monte partilhável”. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é cabível a extinção do feito sem resolução do mérito por inépcia da petição inicial ou falta de interesse de agir das autoras; (ii) se a sentença é nula por violação aos limites objetivos da demanda; (iii) se há nulidade por suposta ausência de fundamentação; (iv) se a pretensão de cobrança de honorários advocatícios contratuais está fulminada pela prescrição; e (v) se é cabível a fixação de verba honorária contratual com base no contrato firmado entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se incontroversas a prestação dos serviços advocatícios e a ausência de pagamento de honorários contratuais pela ré, é certo que a pretensão de arbitramento veiculada na petição inicial é útil, adequada e necessária, à luz do art. 17 do CPC. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. 4. A petição inicial atende aos requisitos legais previstos nos arts. 319 e 320 do CPC, na medida em que veicula pedido certo e determinado de condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios contratuais. Preliminar de inépcia da peça inicial rejeitada. 5. Se a tutela judicial vindicada está afeta ao arbitramento dos serviços advocatícios prestados, incumbe ao juiz o arbitramento, independentemente do critério indicado pela parte autora. O fato de o Juízo de origem não ter adotado o parâmetro pretendido pelas autoras, não implica nulidade da sentença, especialmente porque há contrato celebrado entre as partes, do qual ressai sua força obrigatória, em conformidade com os arts. 421 e 422 do Código Civil. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra ou ultra petita rejeitada. 6. Não há falar em ausência de fundamentação se a sentença declinou fundamentação concisa e precisa acerca da situação fática apresentada aos autos e concluiu pela viabilidade de condenação da ré ao pagamento de honorários contratuais, em conformidade com os termos negócio jurídico firmado entre as partes. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. 7. A revogação do mandato conferido às autoras ocorreu em 29/11/2016 e o presente feito foi ajuizado em 17/11/2021, razão pela qual não transcorreu o lapso prescricional quinquenal previsto no art. 25, inciso V, da Lei n. 8.906/94, sobretudo se considerada suspensão do curso da prescrição no período entre 10/6/2020 e 30/10/2020, conforme previsto na Lei n. 14.010/2020. Prejudicial de mérito afastada. 8. Conforme art. 14 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, a resilição do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo contratante não o exime do pagamento pelo serviço efetivamente prestado. 9. Se existe contrato entabulado prevendo a forma de remuneração dos honorários advocatícios, devem ser adotadas suas respectivas cláusulas, em razão dos princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos, em detrimento dos valores insertos na Tabela da OAB. 10. Entabulado contrato com cláusula ad exitum, o parâmetro para arbitramento da remuneração deve ser o proveito econômico obtido pela parte contratante (ex-cônjuge em ação de divórcio), equivalente ao êxito da demanda, e não sobre o monte partilhável de titularidade do ex-casal (adotado pela sentença), conforme disciplina o art. 422 do Código Civil, em que os contratos devem ser interpretados com base nos princípios de probidade e boa-fé. 11. Não efetuado o cumprimento integral dos serviços contratados, mantém-se o redutor de 50% (cinquenta por cento) adotado na sentença, especialmente porque não impugnado especificamente pelas partes. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, inciso II, §1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141, 492, ambos do Código de Processo Civil, 596 do Código Civil, e 22, §2o, da Lei 8.906/1994, sustentando a ocorrência de julgamento extra petita in casu. Afirma que os recorridos não apresentaram pedido de condenação em honorários com fundamento na cláusula de êxito prevista no contrato de honorários firmado pelas partes originalmente, mas sim “de arbitramento judicial dos honorários com base exclusiva na Tabela da OAB do Distrito Federal para os serviços alegadamente prestados”. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.127.385/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025). No mesmo sentido, confira-se: “O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC)” (REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à apontada ofensa aos artigos 141, 492, ambos do Código de Processo Civil, 596 do Código Civil, e 22, §2o, da Lei 8.906/1994, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou (ID 72227067): Na espécie, cuida-se de ação de arbitramento de honorários por meio da qual as autoras/apeladas, na qualidade de advogadas, pretendem a estipulação de honorários advocatícios pelos serviços prestados à parte ré. Para tanto, as autoras pleitearam a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios com base na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), estimando-os em R$323.100,70 (trezentos e vinte e três mil e cem reais e setenta centavos), conforme petição inicial de ID 67117842 (p. 29). O Juízo de origem, ao analisar o presente feito, concluiu pelo acolhimento da pretensão de cobrança da verba honorária contratual, fixando-a no patamar de “5% sobre o monte partilhável”, em estrita observância ao contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes. Como observado, o Juízo de origem, ao analisar a presente ação, longe de decidir fora ou além do quanto pleiteado na peça vestibular, observou estritamente os limites objetivos da demanda, na forma do art. 492 do CPC, ao limitar a cobrança da verba honorárias aos estritos termos do contrato firmado entre as partes. Decerto, o pedido deduzido pelas autoras está adstrito ao arbitramento de honorários, decorrente da resilição contratual do contrato de prestações de serviços advocatícios celebrado. E a sentença assim decidiu. O fato de o Juízo de origem não ter adotado o parâmetro pretendido pelas autoras, por si só, não implica nulidade da sentença, especialmente porque houve um contrato celebrado entre as partes, do qual ressai sua força obrigatória, em conformidade com os arts. 421 e 422 do Código Civil. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002